Tribunal: TJDFT
Processo: 0742590-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742590-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712367-52.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou, após a expedição de requisição de pequeno valor, que o feito deverá ficar suspenso até o julgamento da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora